Tribunal: TJMT
Processo: 1010103-84.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010103-84.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT (EMBARGADO), SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA (EMBARGADO), M.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.398.282/0001-88 (EMBARGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - TUSD E TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO - TUST. TEMA REPETITIVO 986 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. TUTELA PROVISÓRIA ANTERIOR AO MARCO TEMPORAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível, discutindo a incidência do ICMS na base de cálculo da TUSD e TUST. O embargante alegou omissão do acórdão, sustentando que a incidência das tarifas na base de cálculo é plenamente cabível, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. Saber se há omissão no acórdão embargado quanto à legalidade da incidência do ICMS na base de cálculo da TUSD e TUST, considerando o julgamento do Tema Repetitivo 986 pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 986 (REsp nº 1.163.020), decidiu por votação unânime que devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS de energia elétrica a TUSD e a TUST, nas situações em que são lançadas na fatura de energia como encargo a ser pago diretamente pelo consumidor final, seja livre ou cativo.

4. O tribunal superior realizou modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo que até 27 de março de 2017 estão mantidos os efeitos de decisões liminares que tenham beneficiado os consumidores de energia, devendo estes passar a incluir as tarifas na base de cálculo do ICMS a partir da data da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986 (29 de maio de 2024).

5. No presente caso, houve concessão de liminar em 11 de julho de 2016, ou seja, antes do marco temporal definido no Tema Repetitivo (27 de março de 2017), razão pela qual deve ser observada a inexigibilidade do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD no período entre a concessão da tutela e a data da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

"A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, ressalvada a modulação dos efeitos que mantém a inexigibilidade do tributo no período compreendido entre a concessão de tutela provisória anterior a 27 de março de 2017 e a publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986 do STJ em 29 de maio de 2024."

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 986, REsp nº 1.163.020, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13/3/2024; TJAM, Apelação Cível: 0641684-69.2017.8.04.0001, Rel. João de Jesus Abdala Simões, j. 2/4/2024; TJSP, Embargos de Declaração Cível: 10108982620168260477, Rel. Maria Olívia Alves, j. 15/7/2024.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1010103-84.2016.8.11.0041

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
M. A. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra Acórdão proferido por esta Câmara no ID nº 1274560,

que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
M. A. Comércio e Serviços Ltda
, este que discutia a incidência do ICMS na base de cálculo da TUSD e TUST.

Nas suas razões recursais, o Embargante pontua que o Acórdão é omisso, uma vez que que a incidência das tarifas na base de cálculo é plenamente cabível, eis que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que estas sempre foram válidas.

Requer, então, a reforma do ato sentencial, no intuito de que os pedidos formulados à exordial sejam julgados improcedentes.

O recorrido, no ID nº 1487928, apresenta contrarrazões, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 312791875, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que os embargos devem ser rejeitados.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Assim como mencionado no relatório, a única questão a ser verificada neste momento é com relação à suposta omissão, relativa à legalidade da incidência do ICMS na base de cálculo da TUSD e TUST

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso, em conjugação com o entendimento sumulado do STJ, sob o enunciado nº 253.

O cerne da controvérsia cinge em decidir pelo afastamento ou não da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – TUST e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD, na base de cálculo do ICMS, incidente sobre o consumo de energia elétrica.

A irresignação merece prosperar
parcialmente
, tendo em vista o julgamento do Tema Repetitivo 986, conforme será demonstrado.

Com o julgamento do REsp nº 1.163.020, sob o rito dos repetitivos, que gerou o Tema 986, em
13-03-2024
, e publicação do acórdão em
29-05-2024,
o e. Superior Tribunal de Justiça, por votação unânime, reconheceu que devem ser incluídas, na base de cálculo do ICMS de energia elétrica, a TUSD e a TUST, nas situações em que são lançadas na fatura de energia como um encargo a ser pago diretamente pelo consumidor final, seja livre ou cativo, nos seguintes termos:

A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (Tust) e/ou Tarifa de Uso de Distribuição (Tusd), quando lançada na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, seja livre ou cativo, integra, para fins do artigo 13, parágrafo 1º, inciso II, alínea a da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS
(Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13/3/2024, Tema 986).

Desse modo, na base de cálculo do ICMS deve incluir todos os custos incorridos para o consumo da energia elétrica, o que abrange também as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição, como no presente caso.

Por outro lado, cumpre salientar que o e. STJ, realizou a modulação dos efeitos da decisão, fixando-se a data de
27-03-2017
, a fim de estabelecer que:

[...]
estão mantidos os efeitos de decisões liminares que tenham beneficiado os consumidores de energia, para que, independentemente de depósito judicial, eles recolham o ICMS sem a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo. Mesmo nesses casos, esses contribuintes deverão passar a incluir as tarifas na base de cálculo do ICMS a partir da data da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986
[...].

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA DE ICMS SOBRE VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) OU DISTRIBUIÇÃO (TUSD). INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. TEMA 986 DO STJ. CONTROVÉRSIA JULGADA. DESAFETAÇÃO DOS PROCESSOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 986 sob o rito dos recursos especiais repetitivos, estabelecendo, por unanimidade, que devem ser incluídas na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de energia elétrica a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), nas situações em que são lançadas na fatura de energia como um encargo a ser pago diretamente pelo consumidor final – seja ele livre (aquele que pode escolher seu próprio fornecedor de energia) ou cativo (os contribuintes que não possuem tal escolha).

II - Houve modulação dos efeitos da decisão, oportunidade em que se estabeleceu que, até o dia 27 de março de 2017, estão mantidos os efeitos de decisões liminares que tenham beneficiado os consumidores de energia, para que, independentemente de depósito judicial, eles recolham o ICMS sem a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo. Mesmo nesses casos, esses contribuintes deverão passar a incluir as tarifas na base de cálculo do ICMS a partir da data da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986
.

III - Todavia, a modulação de efeitos não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista tutela de urgência ou de evidência (ou cuja tutela anteriormente concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); e c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a tutela de urgência ou evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial. No caso de processos com decisões transitadas em julgado, a seção considerou que os casos devem ser analisados isoladamente, pelas vias judiciais adequadas.

IV - Portanto, como na presente demanda não houve concessão de tutela de urgência ou de evidência, não há falar em modulação de efeitos, razão pela qual conclui-se pela legitimidade da inclusão na base de cálculo do ICMS das tarifas de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) da energia elétrica e demais encargos que constituem o custo da operação nos termos do julgamento do Tema 986 pelo STJ. V – Apelação conhecida e não provida.

(TJAM, Apelação Cível: 0641684-69.2017.8.04.0001 Manaus, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 2/4/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 2/4/2024) [Destaquei]

Por outro lado, a modulação dos efeitos não beneficia contribuintes nas seguintes condições:

a) sem ajuizamento de demanda judicial;

b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista tutela de urgência ou de evidência (ou cuja tutela anteriormente concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada; e,

c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a tutela de urgência ou evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial.

No entanto, diante da modulação dos efeitos, e considerando que no presente caso houve a concessão

da liminar em
11-7-2016
conforme se verifica do ID nº 744259,

ou seja, antes do marco definido no Tema Repetitivo (
27-03-2017
), que foi mantida com a prolação da r. sentença, deve ser observada a inexigibilidade do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD no período entre a concessão da tutela nos presentes autos e a data da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986, que ocorreu em
29-05-2024
.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Ação declaratória de inexigibilidade de tributo com pedido de repetição de indébito em dobro – ICMS incidente sobre encargos de transmissão e distribuição de energia elétrica - TUST e TUSD – Não provimento do recurso de apelação e do reexame necessário, mantida a procedência parcial do pedido – Col. Superior Tribunal de Justiça que sob o rito dos recursos especiais repetitivos fixou a tese de que "a tarifa de uso do sistema de transmissão (TUST) e/ou a tarifa de uso de distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS" (Tema Repetitivo 986) – Improcedência do pedido que se impõe – Necessidade, no entanto, de observância da modulação dos efeitos –
Primeira Seção que fixou que até o dia 27 de março de 2017 estão mantidos os efeitos de decisões liminares que tenham beneficiado os consumidores de energia, que deverão passar a incluir as tarifas na base de cálculo do ICMS a partir da data da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986
– Tutela provisória concedida antes do referido marco – Embargos de declaração do Estado acolhidos, com observação. Prejudicado os embargos de declaração do autor.

(TJSP, Embargos de Declaração Cível: 10108982620168260477 Praia Grande, Relator: Maria Olívia Alves, Data de Julgamento: 15/7/2024, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/7/2024). [Destaquei]

ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST) E DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD).

Tarifas que integram a base de cálculo. Tema 986 do STJ. Manutenção dos efeitos da liminar até 29 de maio de 2024, nos termos da modulação dos efeitos. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido, com observação.

(TJSP, Recurso Inominado Cível: 10006746820178260291 Jaboticabal, Relator: Flávio Pinella Helaehil - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 16/7/2024, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 16/7/2024).

Desse modo, sob qualquer ângulo que se examine a questão, em observância ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 986, aplicando-se a modulação dos efeitos da decisão, pois,
concedida liminar em momento anterior à data de publicação do acórdão proferido pela Corte Superior, ou seja, em

27-3-2017
,
impõe-se o provimento parcial do apelo.

Ante o exposto,
acolho em parte
os aclaratórios
, para determinar
tão somente que a autoridade coatora se abstenha de incluir a TUSD e/ou TUST na base de cálculo do ICMS cobrado nas faturas de energia elétrica referente à unidade consumidora apontada pela parte autora, desde o deferimento da liminar até a data de publicação do acórdão proferido pelo STJ no Tema Repetitivo 986, a saber:
29-5-2024
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025